Tribunal: TJSP
Processo: 2076960-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2076960-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, Interessados JOSÉ RICARDO
FERREIRA e RAQUEL GERAY MOKARZEL, são embargados CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ARLETE e SHIRO MATSUGAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076960-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2076960-65.2020.8.26.0000/50000.
Embargante: Município do Guarujá.
Embargados: Condomínio Edifício Arlete; Shiro Matsugaki; José
Ricardo Ferreira.
Ação: Execução (no 1003512-28.2016.8.26.0223).
Comarca: Guarujá 3a Vara Cível.
Voto no 28.906
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra a decisão de fls. 119/122, que não
conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ora embargante.
Irresignado, alega o embargante, em
suma, que a decisão padece de erro material, vez que não
restou configurada a intempestividade do recurso. Sustenta que os advogados públicos possuem a
prerrogativa processual de serem intimados pessoalmente.
Aduz que a procuradora não pleiteou a intimação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076960-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
DJE, sendo que a simples publicação do teor da decisão
não se configura como intimação pessoal. Requer o
acolhimento do presente recurso a fim de sanar o vício
apontado, pugnando pelo conhecimento do recurso de
agravo de instrumento e pelo prequestionamento da
matéria discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao dispor que “a agravante juntou a petição de fls.
419/435 aos autos de origem, por meio do qual pleiteou a
habilitação de seu crédito, requerendo ao final que todas
as intimações fossem feitas em nome da procuradora
signatária”.
Nesse sentido, a intimação operou-se
em 12.12.2019 (fls. 504 dos autos de origem), de modo
que o mandado de intimação posteriormente recebido não
interfere a data em que se efetivou a intimação da
municipalidade.
Desse modo, não havendo qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076960-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformado com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende o embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator